Tribunal: TJBA
Processo: 8004845-73.2023.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004845-73.2023.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ROSANGELA NUNES BASTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL DE QUEIROZ TORRES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA COM VALOR DETERMINÁVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL NA SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO. ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 85, §2º, DO CPC. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DE OFÍCIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou ao pagamento de diferenças da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125%, relativas ao período de 21/05/2021 a 27/11/2023, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O ente estatal sustenta que a sentença seria ilíquida, motivo pelo qual o percentual de honorários deveria ser definido apenas na fase de liquidação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença condenatória, cujo valor é determinável por simples cálculos aritméticos, impede a fixação imediata do percentual de honorários advocatícios; e (ii) estabelecer se a base de cálculo dos honorários deve observar a ordem de preferência prevista no art. 85, §2º, do CPC, incidindo sobre o valor da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Sentença condenatória cujo montante pode ser apurado mediante simples operações aritméticas, a partir de parâmetros expressamente definidos no título judicial, não configura sentença ilíquida para fins de fixação de honorários advocatícios.
A apuração do valor da condenação depende apenas da aplicação de cálculos matemáticos sobre dados funcionais e financeiros já existentes, dispensando procedimento autônomo de liquidação.
O art. 85, §2º, do CPC estabelece ordem obrigatória de preferência para a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, priorizando o valor da condenação, seguido do proveito econômico e, apenas subsidiariamente, o valor da causa.
Havendo condenação pecuniária determinável, os honorários devem incidir sobre o valor da condenação, sendo indevida a utilização do valor da causa como base de cálculo.
Os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos ou corrigidos de ofício pelo tribunal, sem configuração de reformatio in pejus.
O desprovimento do recurso autoriza a majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Sentença condenatória com valor determinável por simples cálculo aritmético não é considerada ilíquida para fins de fixação do percentual de honorários advocatícios.
A base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve observar a ordem de preferência do art. 85, §2º, do CPC, incidindo prioritariamente sobre o valor da condenação quando existente.
O tribunal pode corrigir de ofício erro material na fixação da base de cálculo dos honorários, por se tratar de matéria de ordem pública.
O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§2º, 4º, II, e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1847229/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.12.2019, DJe 19.12.2019; STJ, AgInt na AR 5851/PR, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 01.10.2024, DJe 10.10.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8004845-73.2023.8.05.0112
, em que figura como Apelante a
O ESTADO DA BAHIA

e, como Apelada,

ROSÂNGELA NUNES BASTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia,
de de 2026.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora